Tribunal: TJMT
Processo: 1002372-73.2024.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1002372-73.2024.8.11.0003

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PRÁTICAS ABUSIVAS]

RELATOR:
EXMO. SR. DES.
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

TURMA JULGADORA:
[
EXMO. SR.
DES. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA,
EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES,
EXMO. SR. DES
. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

PARTE(S):

[VILHENA FREIOS E MOLAS LTDA - CNPJ: 07.454.365/0001-35 (APELADO), LOUISE FERNANDA DELFRATE SILVEIRA - CPF: 069.115.659-01 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO SCHMIDT - CPF: 839.891.539-00 (ADVOGADO), ADEMAR SANTANA FRANCO - CPF: 445.783.936-15 (ADVOGADO), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB
MEDICO
LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (APELANTE), PAULO SERGIO CIRILO - CPF: 609.261.809-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL PELA SEGURADORA. POSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A RESCISÃO CONTRATUAL. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. JUSTIFICATIVA IDÔNEA. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso de apelação contra sentença que determinou o restabelecimento do plano de saúde da parte apelada e seus dependentes, em razão da rescisão contratual operada pela empresa apelante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. A questão em discussão consiste em saber se a rescisão unilateral do plano de saúde coletivo empresarial pela apelante foi realizada de acordo com as normas aplicáveis, considerando a natureza do contrato e a proteção dos beneficiários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

2. A apelante exerceu o direito de rescisão contratual, respeitando as regras e prazos estabelecidos, garantindo todos os direitos dos beneficiários, com possibilidade de contratação de novos planos com aproveitamento das carências contratuais já cumpridas.

3. O juízo monocrático reconheceu a ocorrência de plano “falso coletivo”, aplicando normas referentes aos planos familiares, vedando a rescisão unilateral imotivada, salvo em casos de fraude ou não pagamento.

4. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que a rescisão unilateral de planos coletivos deve observar: previsão contratual, período mínimo de vigência de 12 meses, notificação prévia de 60 dias, e ausência de tratamento médico garantidor de sobrevivência ou incolumidade física.

5. No caso em exame, a apelante cumpriu os requisitos para rescisão, independentemente de qualquer vertente a ser adotada, tanto do plano de saúde coletivo, quanto do plano coletivo empresarial equiparado ao plano familiar, incluindo notificação prévia e justificativa razoável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: “A rescisão unilateral de plano de saúde coletivo empresarial, ainda que aplicável a equiparação ao plano de saúde familiar, é válida quando observados os requisitos contratuais e legais.”

Dispositivo relevante citado: Lei nº 9.656/1998, art. 13, parágrafo único, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1655477 SP 2020/0022286-0, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, j. 14.09.2020; STJ, REsp 1.553.013/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, j. 13.03.2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

(RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que julgou procedente o pedido inicial, confirmando a tutela de urgência antecipada, que determinou o restabelecimento do plano de saúde contratado pela empresa apelada aos seus funcionários com as mesmas condições de cobertura assistencial, em razão da rescisão unilateral do contrato operado pela empresa apelante.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Do direito a rescisão contratual - Plano de saúde sob o regime de contratação coletivo empresarial - Aplicação indevida do art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº. 9.656/98 (Plano de saúde familiar).

2. Da aplicação incorreta do Tema 1.082 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

3. Prequestionamento.

A empresa apelada apresentou suas contrarrazões (ID. 247876187), rebatendo as alegações da parte recorrente e defendendo pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA
O

ADVOGAD
O

ADEMAR

SANTANA FRANCO
OAB
/
MT
4255-O

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (
RELATOR
):

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que julgou procedente o pedido inicial, confirmando a tutela de urgência antecipada, que determinou o restabelecimento do plano de saúde contratado pela empresa apelada aos seus funcionários com as mesmas condições de cobertura assistencial, em razão da rescisão unilateral do contrato operado pela empresa apelante.

1. Do direito a rescisão contratual - Plano de saúde sob o regime de contratação coletivo empresarial - Aplicação indevida do art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº. 9.656/98 (Plano de saúde familiar).

Cinge-se a controvérsia à análise da rescisão contratual pela Apelante, visto que a sentença determinoua manutenção do plano de saúde objeto dos Autos.

Sustenta a apelante que: “
exerceu o seu direito de rescisão contratual, respeitando em sua integralidade as regras e prazos estabelecidos para se realizar a rescisão, e, principalmente, garantindo todos os direitos dos beneficiários nele inseridos, com a possibilidade de contratação de novos planos, com o aproveitamento das carências contratuais já cumpridas.” (sic)
.

Prossegue salientando: “
Nessa senda, trazemos a colação a Cláusula Vigésima Terceira – Rescisão, item 23.1, letra “a”, que prevê a possibilidade das partes em RESCINDIR IMOTIVADAMENTE O CONTRATO de prestação de serviços, após o término mínimo de vigência, desde que o faça por escrito, com 60 dias de antecedência, o que foi devidamente respeitado pela apelante.” (sic)
.

Em síntese, a parte apelante assevera que o contrato discutido nos autos, está sob o regime de contratação coletivo empresarial, logo, os procedimentos atinentes a rescisão contratual deve observar a referida modalidade contratual, não havendo que se falar em equiparação ao contrato familiar, por óbvio, inaplicável o art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº. 9.656/98.

O juízo monocrático reconheceu a ocorrência do plano “falso coletivo”, aplicando o texto legal alhures, nos seguintes moldes (ID. 247876181):

“Destarte, tendo em vista a natureza da relação jurídica, a resilição contratual constitui medida drástica e afeta diretamente a expectativa do consumidor, como beneficiário do plano, em relação à continuidade dos tratamentos, devendo ser declarada a nulidade da cláusula que prevê a possibilidade de rescisão unilateral imotivada.

Além disso,
tratando-se de plano “falso coletivo”, de rigor a incidência das normas referentes aos planos familiares, vedando-se, portanto, a possibilidade de rescisão unilateral
, salvo na hipótese de fraude ou não pagamento, à luz do disposto no
art.13, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 9.656/98, exceções não configuradas na hipótese vertente
.” (grifo nosso).

Pois bem, em análise a aplicação de ambas as modalidades contratuais, no que tange a rescisão unilateral, seja plano de saúde coletivo e/ou a equiparação ao plano de saúde familiar, não se verifica a possibilidade de alteração no desfecho processual, isto porque, ao se aplicar o
modelo coletivo
, devem ser observadas os seguintes trâmites:

previsão contratual;

tenha transcorrido o período de 12 (doze) meses de vigência; notificação prévia do usuário com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias;

o beneficiário não esteja em tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou incolumidade física.

Nesse sentido se manifesta o Superior Tribunal de Justiça (STJ):

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO COLETIVO DE SAÚDE. BENEFICIÁRIO EM TRATAMENTO. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. Para que a rescisão unilateral imotivada seja válida, é necessário: (a) que haja previsão contratual, (b) que tenha transcorrido o período de 12 (doze) meses de vigência, (c) que o usuário tenha sido notificado previamente com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias e, ainda, (d) que o beneficiário não esteja em tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou incolumidade física. Precedentes.
2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1655477 SP 2020/0022286-0, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 14/09/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/09/2020)

Compulsando os autos, se observa o preenchimento do primeiro requisito diante da existência de previsão contratual, notadamente, acerca da notificação prévia, conforme documento carreado aos autos em ID. 247875687 – pág. 47, senão vejamos:

Além desse fator, verifica-se que a relação jurídica entre as partes, sob o contrato n.º 359777, subsiste há doze anos (ID. 247875684). De acordo com a peça exordial, nota-se ainda a observância do período mínimo de antecedência da notificação prévia (60 dias) para o encerramento do contrato, conforme notificação extrajudicial carreada aos autos em ID. 247875696, possibilitando a busca por um novo plano que atenda às necessidades dos beneficiários, com a devida portabilidade.

Por fim, quanto ao requisito da necessidade do beneficiário não estar em tratamento médico garantidor de sobrevivência ou incolumidade física, não restou comprovado nos autos, efetivamente o risco à vida, isto porque, embora um dos beneficiários tenha sido diagnosticado com “Espondilite Anquilosante axial sem acometimento periférico”, tal patologia não representa risco a sobrevivência do beneficiário, cujo tratamento não medicamentoso se dá com a realização de atividades físicas, segundo o reumatologista, Marco Antônio Araújo da Rocha Loures, presidente da Sociedade Brasileira de Reumatologia,
in
verbis
:

“Um dos principais sintomas da
Espondiloartrite
Axial é a lombalgia baixa (dor nas costas e nos glúteos) pela manhã, ao acordar. Diferente das dores musculares e vertebrais por traumas e desgaste, que pioram com exercícios, essa dor melhora com a atividade física.”

(
https://www.reumatologia.org.br/press-releases/espondiloartrite-axial-diagnostico-precoce-ajuda-a-evitar-as-sequelas-da-doenca-como-a-falta-de-mobilidade-da-coluna/)(g.n
.)

Sob a perspectiva da equiparação do referido plano a modalidade familiar, tendo em vista a vulnerabilidade dos planos coletivos com quantidade inferior a trinta beneficiários, inclui-se ao referido rol, o dever da seguradora de que o ato de rescisão deve estar devidamente motivado.

Tema também abordado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ):

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SAÚDE SUPLEMENTAR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. CATEGORIA. MENOS DE TRINTA BENEFICIÁRIOS. RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA. CLÁUSULA CONTRATUAL. MITIGAÇÃO. VULNERABILIDADE. CONFIGURAÇÃO. CARACTERÍSTICAS HÍBRIDAS. PLANO INDIVIDUAL E COLETIVO. CDC. INCIDÊNCIA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE. REAJUSTES ANUAIS. MECANISMO DO AGRUPAMENTO DE CONTRATOS. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. IDOSO. PERCENTUAL ABUSIVO. DEMONSTRAÇÃO. QUANTIAS PAGAS A MAIOR. DEVOLUÇÃO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. OBSERVÂNCIA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos
nºs
2 e 3⁄STJ).

2. As questões controvertidas nestes autos são: se é válida a cláusula contratual que admite a rescisão unilateral e imotivada do plano de saúde coletivo empresarial que contém menos de 30 (trinta) beneficiários e se a devolução das quantias de mensalidades pagas a maior deve se dar a partir de cada desembolso ou do ajuizamento da demanda.

3. É vedada a suspensão ou a rescisão unilateral nos planos individuais ou familiares, salvo por motivo de fraude ou de não pagamento da mensalidade por período superior a 60 (sessenta) dias (art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656⁄1998). Incidência do princípio da conservação dos contratos.

4. Nos contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos, admite-se a rescisão unilateral e imotivada após a vigência do período de 12 (doze) meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, desde que haja cláusula contratual a respeito (art. 17, caput e parágrafo único, da RN ANS nº 195⁄2009).

5. Os contratos grupais de assistência à saúde com menos de 30 (trinta) beneficiários possuem características híbridas, pois ostentam alguns comportamentos dos contratos individuais ou familiares, apesar de serem coletivos. De fato, tais avenças com número pequeno de usuários contêm atuária similar aos planos individuais, já que há reduzida diluição do risco, além de possuírem a exigência do cumprimento de carências. Em contrapartida, estão sujeitos à rescisão unilateral pela operadora e possuem reajustes livremente pactuados, o que lhes possibilita a comercialização no mercado por preços mais baixos e atraentes.

6. Diante da vulnerabilidade dos planos coletivos com quantidade inferior a 30 (trinta) usuários, cujos estipulantes possuem pouco poder de negociação em relação à operadora, sendo maior o ônus de mudança para outra empresa caso as condições oferecidas não sejam satisfatórias, e para dissipar de forma mais equilibrada o risco, a ANS editou a RN nº 309⁄2012, dispondo sobre o agrupamento desses contratos coletivos pela operadora para fins de cálculo e aplicação de reajuste anual.

7. Os contratos coletivos de plano de saúde com menos de 30 (trinta) beneficiários não podem ser transmudados em plano familiar, que não possui a figura do estipulante e cuja contratação é individual. A precificação entre eles é diversa, não podendo o CDC ser usado para desnaturar a contratação.

8. Em vista das características dos contratos coletivos, a rescisão unilateral pela operadora é possível, pois não se aplica a vedação do art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656⁄1998, mas, ante a natureza híbrida e a vulnerabilidade do grupo possuidor de menos de 30 (trinta) beneficiários, deve tal resilição conter temperamentos, incidindo, no ponto, a legislação do consumidor para coibir abusividades, primando também pela conservação contratual (princípio da conservação dos contratos).

9. A cláusula contratual que faculta a não renovação do contrato de assistência
médica-hospitalar
nos contratos de plano de saúde com menos de 30 (trinta)
usuários não pode
ser usada pela operadora sem haver motivação idônea.
Logo, na hipótese, a operadora não pode tentar majorar, de forma desarrazoada e desproporcional, o custeio do plano de saúde, e, após, rescindi-lo unilateralmente, já que tal comportamento configura abusividade nos planos coletivos com menos de 30 (trinta) beneficiários.

10. É possível a devolução dos valores de mensalidades de plano de saúde pagos a maior, diante do expurgo de parcelas judicialmente declaradas ilegais, a exemplo de reajustes reconhecidamente abusivos, em virtude do princípio que veda o enriquecimento sem causa. Aplicação da prescrição trienal em tal pretensão condenatória de ressarcimento das quantias indevidamente pagas. Precedente da Segunda Seção, em recurso repetitivo.

11. Recurso especial parcialmente provido.

(REsp 1.553.013⁄SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 13⁄03⁄2018,
DJe
20⁄03⁄2018) (grifo nosso)

Desse modo, em exame ao conjunto fático-probatório, é possível constatar na notificação prévia (ID. 247875696), efetuada pela empresa apelante, justificativa razoável para a resilição unilateral, senão vejamos:

Nesta esteira, tendo a apelante cumprido os atos que antecedem a rescisão contratual, não há como compelir a seguradora a manter um contrato manifestamente oneroso, podendo a parte rescindir o contrato.

Em suma, independentemente de qualquer vertente a ser adotada, entendo que o pleito recursal deve ser acolhido, pois restou comprovado nos autos o preenchimento dos requisitos para rescisão tanto do plano de saúde coletivo quanto do plano coletivo empresarial equiparado ao plano familiar pela parte apelante, uma vez que tomou todos os cuidados
pré
-rescisórios, oportunizando à empresa tempo hábil para se adequar.

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo Ilustre Juiz prolator da sentença fustigada, todavia, no caso em testilha, entendo que deve ser acolhido o recurso da seguradora apelante, para a reforma da sentença, mantendo-se a rescisão contratual.

2. Prequestionamento.

As articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r. sentença fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual, tenho que o prequestionamento nesse sentido, apresentado pela parte Apelante, deve ser rejeitado
.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para o fim de julgar improcedente os pedidos iniciais.

Em face do êxito recursal, inverto o ônus sucumbencial, e o fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§2º e 3º, I, do CPC, devendo a parte apelada arcar com a totalidade das verbas sucumbenciais, ressalvando-se eventual benefício de justiça gratuita deferido em favor da parte apelada

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (1º VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (2º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 19 DE NOVEMBRO DE 2024:

O RELATOR PROVEU O RECURSO SENDO ACOMPANHADO PELO 1º VOGAL. (DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES). O 2º VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS) PEDIU VISTA DOS
AUTOS
.

SESSÃO DE 03 DE DEZEMBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (2º VOGAL- CONVOCADO):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024